Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719705-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ODILON CANDIDO DE MELO RECORRIDO: JOICE PEREIRA CARNEIRO DA SILVA 11266087770, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) anular o contrato de crédito direto ao consumidor, operação 115509984, firmado em 25/08/2022 e juntado ao id. 139446933, com retorno das partes ao “status quo ante”; b) condenar os réus a se absterem de cobrar, por qualquer meio, as parcelas remanescentes do empréstimo, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada cobrança realizada. A multa deve ser paga pelo réu que realizar a cobrança; c) condenar o segundo réu a promover a exclusão de anotações do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e a não promover novas inserções quanto ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$2.000,00; d) condenar o segundo réu à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta do autor em razão do contrato mencionado na letra “a” deste dispositivo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde os descontos. Fica autorizada a compensação com os R$4.000,00 a serem restituídos pelo autor, com correção monetária desde o recebimento; e) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de compensação por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros legais e corrigida monetariamente desde a presente data”. 2. A corré (pessoa física) recorre para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. 3. O corréu Banco do Brasil S.A. recorre para que seja reconhecido fortuito externo na fraude bancária, com subsequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 4. O autor (correntista) recorre adesivamente para afastar a gratuidade de justiça concedida à corré, majorar a indenização por danos morais e a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se: (i) a corré faz jus ao benefício de gratuidade justiça e ostenta legitimidade passiva ad causam; (ii) há fortuito externo ou culpa concorrente; e (iii) estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral e eventual majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A corré juntou aos autos Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, extratos bancários e cópia da CTPS, demonstrando ausência de patrimônio e diminuta movimentação financeira, conjuntura suficiente para configurar sua hipossuficiência econômica. Preliminar rejeitada. 7. A prova dos autos indica que o autor depositou dinheiro em conta-corrente de sociedade empresária individual da corré (pessoa jurídica), o que demonstra vínculo jurídico hábil a caracterizar sua legitimidade passiva ad causam. Acrescenta-se que a contestação foi apresentada intempestivamente, sendo decretada sua revelia. 8. Caracterizada a culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, o prejuízo deve ser dividido entre as duas partes, conforme art. 945 do Código Civil. 9. Constatado o decisivo atuar da vítima, por ausência de diligência, para a concreção da fraude bancária, não há motivo hábil para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral (art. 1.005 do CPC). 10. Em face da modificação da sentença, estão prejudicados os pedidos da apelação adesiva de majoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos dos réus conhecidos. Nego provimento ao recurso da corré. Dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reconhecer a culpa concorrente e afastar a condenação por dano moral. Conheço parcialmente do recurso do autor e, nessa parte, nego-lhe provimento. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 138, 150, 186 e 927, todos do Código Civil e 4o do Estatuto do Idoso, além de violar o enunciado 479 da Súmula do STJ. Para tanto, sustenta vício de consentimento na manifestação de sua vontade, sendo vítima de golpe, além de ter sofrido ofensa a seu sigilo bancário por desídia da instituição financeira na proteção de seus dados, que, com isso, teria possibilitado a ação de estelionatária. Afirma, assim, a responsabilização exclusiva do banco, sem qualquer indicio de culpa concorrente, levando-se em consideração, ainda, a vulnerabilidade do idoso e a responsabilidade objetiva aplicável ao caso. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 138, 150, 186 e 927, todos do Código Civil e 4o do Estatuto do Idoso e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ela caracterização da culpa concorrente (vide itens 7, 8 e 9, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto ao indicado malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012